Tribunal: TJDFT
Processo: 0724133-50.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR. GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO TEMPORÁRIO DE ATIVIDADE PENITENCIÁRIA - GETAP. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. DIREITO À GRATIFICAÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo ao pagamento de R$ 4.000,00, a título de GETAP, no período de junho de 2020 até a sentença, bem como às prestações vincendas até a data da implementação da gratificação no contracheque do autor. Requer o afastamento da condenação ao argumento de que a parte autora não atua na atividade fim e não preenche o requisito da temporariedade no exercício da função penitenciária para percepção da gratificação, já que não tem lotação provisória no Sistema Prisional do Distrito Federal.
2. A Gratificação de Exercício Temporário de Atividade Penitenciária (GETAP), criada pela Lei Distrital no 3.786/2006, é benefício devido ao servidor lotado no Sistema Penitenciário do Distrito Federal há mais de seis meses e que exerça cargo efetivo cuja atribuição não abranja a atividade penitenciária (artigo 1o, § 1o).
3. No caso, o autor demonstrou ser médico da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, lotado na Unidade Básica de Saúde de São Sebastião, com atividade funcional junto ao complexo da Papuda desde 30/11/2019.
4. Ao contrário do alegado pelo Distrito Federal, o autor possui os dois requisitos exigidos pela Lei Distrital 3.786/06, quais sejam, está lotado no Sistema Penitenciário do Distrito Federal há mais de 6 meses, com exercício de cargo efetivo cuja atribuição não abranja a atividade penitenciária.
5. A gratificação não objetiva atingir os servidores exercem atividade penitenciária, muito menos atividade penitenciária em sentido estrito, mas aqueles que exercem outras atividades que possam ser vinculadas ao sistema prisional, que possam melhorar a qualidade do sistema e da prestação dos serviços nas penitenciárias do Distrito Federal. Busca-se a valorização dos servidores que atuam de forma temporária em unidades vinculadas ao sistema penitenciário. Nesse sentido, cito precedente: Acórdão 1210833, 07016428320198070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 29/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Distrito Federal versus Andreia Andrioli.
6. É de se ressaltar que o reconhecimento da obrigação de pagar a GETAP se dá em razão de interpretação da lei de regência e da delimitação do seu âmbito de abrangência, não da simples aplicação do princípio da isonomia, não incorrendo, portanto, em violação à Súmula vinculante n. 37 do STF.
7. Precedentes: Acórdão n.1172901, 07318992820188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 22/05/2019, Publicado no DJE: 30/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Lúcia Simões Brandão versus Distrito Federal; Acórdão n.1034187, 07296957920168070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 27/07/2017, Publicado no DJE: 03/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Distrito Federal versus Paulo de Tarso Rocha; Acórdão n. 913663, 20130111685814APO, Relator: JOÃO EGMONT, Revisor: LEILA ARLANCH, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/12/2015, Publicado no DJE: 21/01/2016. Pág.: 409. Partes: Distrito Federal versus Marco Aurélio Ferreira Matos.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação em custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios em favor do procurador do recorrido, fixado em 10% sobre o valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.